Tribunal: TJSP
Processo: 0000164-42.2018.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pretensão de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Viabilidade. Tese defensiva que não foi completamente infirmada pelo conjunto probatório. Módica quantidade de entorpecentes e demais circunstâncias do caso que não revelaram a prática da traficância. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Detração do tempo

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pretensão de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Viabilidade. Tese defensiva que não foi completamente infirmada pelo conjunto probatório. Módica quantidade de entorpecentes e demais circunstâncias do caso que não revelaram a prática da traficância. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Detração do tempo de prisão cautelar que autoriza a decretação da extinção da pena pelo cumprimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000164-42.2018.8.26.0613, da Comarca de Mococa, em que é apelante RODRIGO
ALESSANDRE DOMINGOS DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-42.2018.8.26.0613 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000164-42.2018.8.26.0613
Comarca: MOCOCA
Apelante: RODRIGO ALESSANDRE DOMINGOS MORAES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17176
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pretensão de
desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.
11.343/06. Viabilidade. Tese defensiva que não foi completamente
infirmada pelo conjunto probatório. Módica quantidade de
entorpecentes e demais circunstâncias do caso que não revelaram a
prática da traficância. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Detração do tempo de prisão cautelar que autoriza a decretação da
extinção da pena pelo cumprimento. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO ALESSANDRE DOMINGOS MORAES contra a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Sansão Ferreira Barreto, da 1a Vara
da Comarca de Mococa, que, julgando procedente a pretensão deduzida
na denúncia, o condenou à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no
valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 208/214).
Em razões de recurso, a Defesa pugna, em
suma, pela desclassificação da conduta tipificada como tráfico de drogas
para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 246/260).
Contrarrazoado o recurso (fls. 264/266), a douta
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Sebastião
Lopes Jr., opinou pelo seu não provimento (fls. 281/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-42.2018.8.26.0613 -Voto no
3
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 08 de
junho de 2018, por volta das 15h, na Av. Professora Maria Leite Cunha
Pereira, n. 125, Jd. São Francisco, na cidade de Mococa, guardava, para
fins de tráfico, 02 pedras de crack, pesando aproximadamente 0,47g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo narra a inicial, após o recebimento de
denúncia acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes no local
descrito acima, foi concedida ordem judicial de busca domiciliar.
Durante o cumprimento da referida ordem, policiais civis localizaram 02
pedras de crack embaladas para venda, 17 saquinhos tipo chup-chup
usualmente utilizados para embalar drogas e R$ 52,00 em cédulas
diversas. Os objetos apreendidos foram encontrados sobre um móvel do
quarto do acusado e logo abaixo a uma caixa de correio que dá acesso
à rua, orifício que seria utilizado para realizar a mercancia das
substâncias.
Com razão a Defesa quanto ao pleito de
desclassificação da conduta para a de posse de drogas para consumo
pessoal.
O laudo de exame químico-toxicológico do
material apreendido constatou tratar-se de cocaína, substância que
causa dependência física e psíquica, constante da Portaria n. 344/98 -
SVS/MS (fls. 131/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-42.2018.8.26.0613 -Voto no
4
A prova oral colhida, por sua vez, não deixa
dúvidas acerca da propriedade das drogas apreendidas, notadamente
em face do interrogatório judicial do acusado, no qual ele admitiu ser
usuário de drogas e disse que as pedras de crack apreendidas se
destinavam a seu consumo pessoal (mídia digital), tanto que sequer há
pedido absolutório.
De outra parte, considero não haver nos autos
elementos que comprovem o envolvimento do apelante com o tráfico de
drogas.
Dispõe o § 2o, do artigo 28, da Lei n. 11.343/06,
que a quantidade da substância apreendida, as circunstâncias social e
pessoal do agente, assim como as condições em que se desenvolveu a
ação, devem ser analisadas para determinar se os entorpecentes se
destinavam ou não ao consumo pessoal.
Conforme se infere dos autos, sempre que
ouvido, o apelante negou a prática do tráfico e em nenhum momento foi
avistado praticando algum ato típico de entrega a terceiros ou
negociação de drogas.
É bem verdade que a apreensão das drogas na
residência do apelante decorreu do cumprimento de mandado de busca
e apreensão para averiguação de eventual prática de tráfico de drogas
no local. No entanto, ao que consta, o referido mandado de busca e
apreensão foi expedido tão somente em razão denúncias anônimas, não
havendo nenhum outro elemento indicando o atual envolvimento do
acusado com o tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-42.2018.8.26.0613 -Voto no
5
Isso porque, segundo informaram os policiais
civis Marcos e Welther, durante a campana realizada, eles conseguiram
verificar a presença de usuários de crack nas proximidades da
residência do acusado, mas não chegaram a presenciar qualquer
movimentação típica do tráfico de drogas, especialmente na aludida
caixa de correspondências.
A propósito, a caixa de correio com a abertura
interna no quarto do apelante de fato levanta certa suspeita, mas não é
suficiente, por si só, para sustentar a condenação, notadamente porque
embora as testemunhas tenham mencionado a existência de
informações prévias dando conta de que ela era utilizada na traficância,
a denúncia registrada pelo Disque Denúncia não a menciona (fls. 02 do
apenso de busca e apreensão).
Tem-se, ainda, que foi apreendida módica
quantidade de droga, compatível com a versão do acusado de que se
destinava a seu consumo pessoal.
Além disso, a quantia de dinheiro apreendida
(R$52,00) também não foi exorbitante e os saquinhos tipo chup-chup
não foram localizados junto às drogas, mas na cozinha, segundo
relatado pela testemunha Welther em Juízo, não se podendo afastar a
hipótese de que seriam utilizados pela irmã do acusado para fazer
“geladinhos”, conforme por ele alegado.
Não há nos autos, portanto, qualquer elemento
de prova que demonstre, de forma contundente, que o réu mantinha a
droga apreendida em sua residência com vistas à traficância, de modo a
infirmar a versão de que se destinava a seu consumo pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000164-42.2018.8.26.0613 -Voto no
6
Sendo assim, em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo, de rigor a modificação do mérito da condenação para o
tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, com evidentes
consequências quanto à pena aplicada.
Considerando que o apelante está preso desde o
dia 08 de junho de 2018, data de sua prisão em flagrante, entendo
desnecessária a aplicação de quaisquer das sanções previstas no artigo
28, da Lei n. 11.343/06, haja vista a incidência da detração em relação
ao tempo de pena privativa de liberdade já cumprido, consideradas as
penas alternativas menos graves - advertência sobre os efeitos das
drogas, de serviços à comunidade e medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo - cominadas ao tipo
penal em questão, devendo, portanto, ser declarada extinta a pena por
seu integral cumprimento.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso defensivo, a fim de desclassificar a conduta do apelante para
aquela prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, declarando
extinta a sua pena, pelo integral cumprimento.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
LEME GARCIA
Relator